Tribunal: STM
Processo: 7000324-72.2023.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LOURIVAL CARVALHO SILVA
Órgão julgador: LOURIVAL CARVALHO SILVA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2023-12-07
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. CRIME DE AMEAÇA. ART. 223 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. SENTENÇA CONDENATÓRIA. ACERVO TESTEMUNHAL E DOCUMENTAL ROBUSTOS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOLO CONFIGURADO. TESES DEFENSIVAS. ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE DOLO. NÃO CABIMENTO. DESCARACTERIZAÇÃO DO PROPÓSITO AMEAÇADOR DO RÉU. NÃO CABIMENTO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NÃO CABIMENTO. CONDENAÇÃO MANTIDA. PROVIMENTO PARCIAL. SURSIS. EXCLUSÃO DA ALÍNEA “A” DO ART. 626 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL MILITAR. POLÍTICA CRIMINAL. DECISÃO POR UNANIMIDADE.
I - O crime de ameaça é delito autônomo, de natureza formal, que visa à salvaguarda da autonomia do indivíduo e do exercício de sua capacidade de manifestação volitiva, em sociedade. Para sua consumação, não se exige a ocorrência do resultado naturalístico, mas, tão somente, a demonstração do dolo por parte do agente, com o fim de causar medo, receio, ou insegurança na vítima. Assim, é despiciendo que a intenção primária do agente se concretize, bem como que o destinatário da ameaça sinta-se efetivamente amedrontado, ante a atitude intimidativa, bastando, para tanto, que dela tome conhecimento, direta ou indiretamente.
II - Apelante que, ao sair da Organização Militar, utiliza arma de fogo para intimidar, gestualmente, Soldado em serviço de Guarda ao Quartel, com o intuito declarado de eximir-se da revista regulamentar no automóvel em que se encontrava, comete o crime de ameaça.
III - O conjunto probatório é robusto e os depoimentos das testemunhas oculares do cenário delitivo são uníssonos no sentido de que, após o “gesto” realizado pelo Réu, o Soldado deixou de executar a revista no porta-malas do veículo, negligenciando a realização de procedimento regulamentar de segurança, obrigação própria da função que exercia, em seu posto de serviço. Portanto, a autoria é inquestionável, a materialidade delitiva encontra-se seguramente delineada no caderno processual, e resta clara a a intenção do Acusado, livre e consciente, de executar o verbo núcleo do tipo, causando temor no Ofendido, notadamente valendo-se de sua posição de militar mais antigo em relação a ele.
IV - Não prospera a tese defensiva de absolvição, em razão de suposta ausência do dolo específico do tipo penal, pois as circunstâncias que envolvem o fato delituoso são indicativos seguros da clara consciência e vontade desimpedida do Apelante em amedrontar, causando receio na vítima de lhe causar mal injusto e grave.
V - Não se sustenta o argumento de que a conduta do Réu seria atípica, em virtude da não intimidação da vítima, uma vez que o amedrontamento efetivo do destinatário da ameaça não configura elementar do tipo penal em testilha, e, a despeito disso, há comprovação nos autos que o Ofendido abriu mão de seu dever funcional, em razão da atitude do militar de hierarquia superior.
VI - A alegação de insuficiência de provas, em desfavor do Apelante não encontra respaldo nos autos, à vista de todo o caderno probante, certo e preciso na demonstração e esclarecimento do contexto dos fatos e do comportamento do Acusado, apontando que o ato ilícito foi direcionado a intimidar e incutir receio no Ofendido, não havendo que se cogitar na incidência do princípio do in dubio pro reo.
VII - Alfim, não obstante o acerto do decreto condenatório, por questões de política criminal, deve ser suprimida, das condições impostas para a concessão do sursis, o cumprimento do previsto na alínea “a” do art. 626 do CPPM, uma vez que este Sodalício entende que “tomar ocupação, dentro de prazo razoável, se for apto para o trabalho” é exigência que não depende unicamente do Sentenciado.
VIII - Recurso parcialmente provido, mantendo-se a condenação, tão somente para adequar as condições do benefício do sursis concedido ao Apelante. Decisão por unanimidade.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 04/12/2023 A
07/12/2023
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000324-72.2023.7.00.0000/RS
RELATOR: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
REVISOR: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
APELANTE: BRUNO CASTILHOS MARTINS
ADVOGADO(A): ANDRE DEL FIACO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU CONHECER DO APELO
DEFENSIVO PARA, NO MÉRITO, DAR-LHE PROVIMENTO PARCIAL,
MANTENDO A CONDENAÇÃO IMPOSTA PELO JUÍZO "A QUO" AO EX-CB EX
BRUNO CASTILHOS MARTINS, POR SEUS PRÓPRIOS E JURÍDICOS
FUNDAMENTOS, APENAS EXCLUINDO DAS CONDIÇÕES IMPOSTAS PARA O
CUMPRIMENTO DO "SURSIS" A ALÍNEA "A" DO ART. 626 DO CPPM.
PRESIDÊNCIA DO MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO.
PRESENTE O SUBPROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DR.
ROBERTO COUTINHO.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária

MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min Artur Vidigal de Oliveira - Ministro
ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000324-72.2023.7.00.0000/RS
RELATOR: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
APELANTE: BRUNO CASTILHOS MARTINS
ADVOGADO(A): ANDRE DEL FIACO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. CRIME DE
AMEAÇA.
ART.
223
DO
CÓDIGO
PENAL
MILITAR.
SENTENÇA CONDENATÓRIA. ACERVO TESTEMUNHAL E
DOCUMENTAL ROBUSTOS. AUTORIA E MATERIALIDADE
COMPROVADAS.
DOLO
CONFIGURADO.
TESES
DEFENSIVAS. ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE DOLO. NÃO
CABIMENTO.
DESCARACTERIZAÇÃO
DO
PROPÓSITO
AMEAÇADOR DO RÉU. NÃO CABIMENTO. INSUFICIÊNCIA
DE
PROVAS.
NÃO
CABIMENTO.
CONDENAÇÃO
MANTIDA. PROVIMENTO PARCIAL. SURSIS. EXCLUSÃO DA
ALÍNEA “A” DO ART. 626 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL
MILITAR.
POLÍTICA
CRIMINAL.
DECISÃO
POR
UNANIMIDADE.
I - O crime de ameaça é delito autônomo, de natureza formal, que visa
à salvaguarda da autonomia do indivíduo e do exercício de sua
capacidade de manifestação volitiva, em sociedade. Para sua
consumação, não se exige a ocorrência do resultado naturalístico, mas,
tão somente, a demonstração do dolo por parte do agente, com o fim de
causar medo, receio, ou insegurança na vítima. Assim, é despiciendo
que a intenção primária do agente se concretize, bem como que o
destinatário da ameaça sinta-se efetivamente amedrontado, ante a
atitude intimidativa, bastando, para tanto, que dela tome conhecimento,
direta ou indiretamente.
II - Apelante que, ao sair da Organização Militar, utiliza arma de fogo
para intimidar, gestualmente, Soldado em serviço de Guarda ao
Quartel, com o intuito declarado de eximir-se da revista regulamentar
no automóvel em que se encontrava, comete o crime de ameaça.
III - O conjunto probatório é robusto e os depoimentos das testemunhas
oculares do cenário delitivo são uníssonos no sentido de que, após o
“gesto” realizado pelo Réu, o Soldado deixou de executar a revista no
7000324-72.2023.7.00.0000
40001357552 .V27
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

porta-malas do veículo, negligenciando a realização de procedimento
regulamentar de segurança, obrigação própria da função que exercia,
em seu posto de serviço. Portanto, a autoria é inquestionável, a
materialidade delitiva encontra-se seguramente delineada no caderno
processual, e resta clara a a intenção do Acusado, livre e consciente, de
executar o verbo núcleo do tipo, causando temor no Ofendido,
notadamente valendo-se de sua posição de militar mais antigo em
relação a ele.
IV - Não prospera a tese defensiva de absolvição, em razão de suposta
ausência do dolo específico do tipo penal, pois as circunstâncias que
envolvem o fato delituoso são indicativos seguros da clara consciência
e vontade desimpedida do Apelante em amedrontar, causando receio na
vítima de lhe causar mal injusto e grave.
V - Nâo se sustenta o argumento de que a conduta do Réu seria atípica,
em virtude da não intimidação da vítima, uma vez que o
amedrontamento efetivo do destinatário da ameaça não configura
elementar do tipo penal em testilha, e, a despeito disso, há
comprovação nos autos que o Ofendido abriu mão de seu dever
funcional, em razão da atitude do militar de hierarquia superior.
VI - A alegação de insuficiência de provas, em desfavor do Apelante
não encontra respaldo nos autos, à vista de todo o caderno probante,
certo e preciso na demonstração e esclarecimento do contexto dos
fatos e do comportamento do Acusado, apontando que o ato ilícito foi
direcionado a intimidar e incutir receio no Ofendido, não havendo que
se cogitar na incidência do princípio do in dubio pro reo.
VII - Alfim, não obstante o acerto do decreto condenatório, por
questões de política criminal, deve ser suprimida, das condições
impostas para a concessão do sursis, o cumprimento do previsto
na alínea “a” do art. 626 do CPPM, uma vez que este Sodalício entende
que “tomar ocupação, dentro de prazo razoável, se for apto para o
trabalho” é exigência que não depende unicamente do Sentenciado.
VIII - Recurso parcialmente provido, mantendo-se a condenação, tão
somente para adequar as condições do benefício do sursis concedido ao
Apelante. Decisão por unanimidade.
ACÓRDÃO
7000324-72.2023.7.00.0000
40001357552 .V27
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do
Superior Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência do Ministro
Ten Brig Ar FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, na conformidade do
Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em conhecer do Apelo defensivo
para, no mérito, dar-lhe provimento parcial, mantendo-se a condenação imposta pelo
juízo a quo ao ex-Cb Ex BRUNO CASTILHOS MARTINS, por seus próprios e
jurídicos fundamentos, apenas excluindo-se das condições impostas ao cumprimento
do sursis a alínea "a" do art. 626 do CPPM.
Brasília, 04 de dezembro de 2023.
RELATÓRIO
Trata-se de Apelação interposta pela Defensoria Pública da União
(DPU), no patrocínio do ex-Cb Ex BRUNO CASTILHOS MARTINS, contra
Decisão proferida, em 20/01/2023, pelo Conselho Permanente de Justiça do Exército
da 1ª Auditoria da 3ª Circunscrição Judiciária Militar da União, nos autos da Ação
Penal Militar (APM) nº 7000023-60.2022.7.03.0103, condenando-o, por maioria
(4x1), como incurso na conduta típica do art. 223
1 do Código Penal Militar (CPM), à
pena de 1 (um) mês de detenção, assegurado o direito de apelar em liberdade, o
regime inicial aberto, em caso de eventual cumprimento, além do benefício da
suspensão condicional da pena, pelo prazo de 2 (dois) anos, observadas as condições
do art. 626
2 do Código de Processo Penal Militar (CPPM).
Constam como processos relacionados à retrocitada APM, o Inquérito
Policial Militar nº 7000003-69.2022.7.03.0103/RS, além do Recurso em Sentido
Estrito nº 7000676-64.2022.7.00.0000/STM, interposto pelo Ministério Público
Militar, questionando a restituição de armamento ao Acusado, antes do término da
instrução processual, julgado prejudicado por esta Corte em 06/03/2023, devido à
perda de seu objeto e da consequente ausência de prejuízo para seu autor (evento 27,
Acórdão - RSE).
Em 21/03/2022, o Parquet das Armas ofereceu Denúncia (evento 1 da
APM), narrando o fato delituoso, nos seguintes termos:
“No dia 23 de Julho de 2021, no 3º GAAAe, por volta das 16h50, o Cabo Bruno
Castilhos Martins ameaçou com arma de fogo o Sd Tiago Muhareb Agnoleto que
cumpria serviço no Posto Bravo no PCP do 3º Grupo de Artilharia Antiaérea, em
Caxias do Sul/RS.
A arma utilizada para ameaça era de propriedade particular do Cb Castilhos e se
trata de uma pistola Taurus, modelo T59, calibre 9mm série ACE940718. O fato
delituoso ocorreu da seguinte forma:
7000324-72.2023.7.00.0000
40001357552 .V27
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O Sd EP Anderson Fonseca Ferreira estava de saída do Batalhão, conduzindo seu
automóvel Fiat Punto, levando os colegas de farda como passageiros, Sd EV
Edilson Willian Lisboa dos Santos, Sd EP Gesiel Machado da Rosa e no banco do
carona o denunciado Cabo Bruno Castilhos Martins. Ao chegar na área de revista
dos veículos, parou o veículo. O Sd Muhareb solicitou que abrisse o porta-malas do
carro para revista, quando o denunciado sacou sua pistola do bolso e falou para o
ofendido que não havia necessidade de revista ameaçando-o e forma direta e
implícita.
Assim agindo, o ora denunciado praticou crime de ameaça contra o Sd Muhareb,
incidindo, portanto, nas penas do artigo 223 do CPM.
Ex positis, o Ministério Público Militar requer que, recebida e autuada a presente
denúncia, seja o denunciado citado para se ver processar e julgar nesta Justiça
Castrense até final condenação, requerendo, ainda, a oitiva das testemunhas a
seguir relacionadas [...].” (sem grifos no original).
Preenchidas as formalidades legais, o Juízo a quo recebeu a Exordial
acusatória em 22/03/2022, determinando a citação do Acusado e a sua intimação
para a audiência de oitiva do ofendido e das testemunhas, designada para 25/04/2022
(evento 1 da APM).
Em 31/03/2022, o Comando do 3º Grupo de Artilharia Antiaérea (3º
GAAAe), Organização Militar de vinculação do Réu, informou ao Juízo processante
acerca do licenciamento do serviço ativo do Exército, dos então militares, Cabo
BRUNO
CASTILHOS
MARTINS
e
Sd
ANDERSON
FONSECA FERREIRA (testemunha), por término de prorrogação de tempo de
serviço, a contar de 28/02/2022, conforme Boletim Interno nº 041, de
02/03/2022 (evento 9 da APM).
O Réu foi regularmente citado em 11/04/2023, ocasião na qual
requereu a assistência da Defensoria Pública da União (evento 18 da APM).
Na data aprazada, foi realizada a audiência de qualificação e oitiva do
Ofendido (Sd MUHAREB AGNOLETO) e das 4 (quatro) testemunhas arroladas
pela Acusação (Sd EV GUILHERME DE ANDRADE BUSNELLO, Sd EP
THIAGO PORTO DA FONSECA, Sd EP LEONARDO FREITAS CASTANHO e
Sd EP ANDERSON FONSECA FERREIRA).
Os Termos de Qualificação do Ofendido e das testemunhas, os vídeos,
bem como a Ata da audiência, foram inseridos aos autos em 25/04/2022 (eventos 23,
24 e 25, respectivamente, da APM).
Na ocasião, o Parquet Castrense requereu a oitiva do Sargento
LEONARDO MACHADO GOMES, que, deferida, realizou-se em 26/05/2022
(eventos 40 e 41, Vídeo e Ata da APM).
7000324-72.2023.7.00.0000
40001357552 .V27
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Em seguida, a DPU informou não ter logrado “êxito em obter o nome,
qualificação e endereço de testemunhas, uma vez que o acusado não recordava”,
não apresentando testemunhas de defesa durante a instrução (evento 44 da APM).
Em 16/08/2022, realizou-se a audiência de qualificação e interrogatório
do Réu, para a qual este foi devidamente intimado (eventos 46 e 57 da APM). Na
ocasião, determinou o Juízo a quo a abertura de vistas às partes, para fins de
observância do art. 427
3 do CPPM, conforme consignado em Ata (eventos 60 e 61,
Vídeo e Ata da APM).
Na fase do art. 427 do CPPM, a Acusação e a Defesa nada requereram
(eventos 65 e 66, respectivamente, da APM).
Na sequência, o Magistrado a quo determinou abertura de vista dos
autos às partes, facultando-lhes a apresentação de Alegações Escritas, nos termos do
art. 428
4 do CPPM (evento 68 da APM), o que foi realizado tempestivamente
(eventos 73 e 82, respectivamente, da APM).
O Órgão de Acusação, respondendo indagação judicial proferida em
Despacho (evento 97 da APM), declarou não vislumbrar “óbice na realização do
julgamento, uma vez que o recurso em andamento não prejudica a decisão que deve,
inclusive, versar, necessariamente sobre os artigos 109
5 e 119
6 do CPM, pois trata-
se de questão diversa” (evento 99 da APM).
Em 19/01/2023, conforme Ata, o Conselho Permanente de Justiça do
Exército decidiu, in verbis (eventos 113 e 115, Vídeos e Ata da APM):
“[...] por maioria de votos (4x1, vencido o 1º Ten Otávio Oliveira da Cruz Júnior,
que votou pela absolvição) julgar procedente a denúncia para fins de condenar o
ex-Cb BRUNO CASTILHOS MARTINS à pena de um mês de detenção, por
infração ao art. 223 do CPM, assegurando os benefícios de apelar em liberdade e
da suspensão condicional da pena, fixando-se o regime inicial aberto, caso haja seu
cumprimento [...].” (Grifo no original).
A Sentença foi disponibilizada em 20/01/2023 (evento 117 da APM).
Irresignada, a DPU interpôs o presente Apelo em 14/02/2023 (evento
125 da APM). O MPM, por sua vez, quedou-se silente, transcorrendo o trânsito em
julgado para a Acusação em 31/01/2023 (evento 131 da APM).
Em suas Razões, a DPU, endossando os mesmos argumentos por ela
carreados aos autos, em sede de Alegações Escritas, requer a reforma da Decisão a
quo, alegando, em síntese: a) a atipicidade da conduta, em virtude da ausência de
7000324-72.2023.7.00.0000
40001357552 .V27
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

dolo por parte do Acusado e de não ter sido intimidado o Ofendido; b) insuficiência
de provas da ameaça com o uso da arma; e c) insuficiência de provas para a
condenação, suscitando a incidência do princípio do in dubio pro reo na espécie.
Nessa esteira, alega, in verbis:
“[...] Com isso, depreende-se através do depoimento da própria vítima, bem como
do contexto fático mencionado no parágrafo anterior, que a conduta perpetrada
pelo réu não teve potencial intimidatório.
Constata-se que, no decorrer da instrução processual, os depoimentos colhidos não
foram unânimes em delimitar a ocorrência do delito, pairando dúvida razoável
sobre a efetiva existência de ameaça. Chegou-se a afirmar, inclusive, que tudo não
passou de uma ‘mera brincadeira’ (evento 24, DECL1). Em face dessas
circunstâncias, não há como imputar a BRUNO, com a exigida certeza na esfera
penal, a autoria do crime insculpido no artigo 223 do Código Penal Castrense,
mormente pela fragilidade das provas colacionadas pelo Parquet Militar.
Assim, deve ser reconhecida a absolvição ante a insuficiência de provas para um
decreto condenatório, com base no art. 439, ‘e’, do CPPM, bem como em
homenagem ao princípio do in dubio pro reo.” (sem grifos no original).
Ao final, escorando-se a Defesa nas alegações acima, pugna pela
absolvição do Acusado, fundamentando seu pleito no art. 439 da Lei Adjetiva
Castrense, em suas alíneas “a”, segunda parte, “b”, ou, subsidiariamente, “e” (evento
136 da APM).
Em suas Contrarrazões, o Órgão Ministerial renova os mesmos termos
contidos na Inicial Acusatória, requerendo o desprovimento do Apelo defensivo por
entender “irrefutável que a conduta DOLOSA do réu violou bem jurídico protegido
pela norma incriminadora, na forma reconhecida na r. sentença condenatória,
devendo ser mantida a pena imposta na primeira instância da Justiça
castrense” (evento 139 da APM).
Os autos foram remetidos a esta Corte Castrense em 25/04/2023
(evento 142 da APM).
A Procuradoria-Geral de Justiça Militar (PGJM), em Parecer da lavra
do Subprocurador-Geral de Justiça Militar Dr. ROBERTO COUTINHO, manifestou-
se pelo desprovimento do Apelo defensivo, a fim de manter-se o Decisum recorrido,
na íntegra (evento 9 da Apelação nº 7000324-72.2023.7.00.0000/RS).
O Ministro Revisor teve vista dos autos.
É o Relatório.
7000324-72.2023.7.00.0000
40001357552 .V27
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

VOTO
O presente recurso preenche os requisitos de admissibilidade, razão
pela qual deve ser conhecido.
Não havendo preliminares a serem examinadas, passa-se ao
enfrentamento do mérito da vertente quaestio.
A Defensoria Pública da União insurge-se em face da Sentença
proferida pelo Conselho Permanente de Justiça para o Exército da 1ª Auditoria da 3ª
Circunscrição Judiciária Militar da União, nos autos da Ação Penal Militar (APM) nº
7000023-60.2022.7.03.0103, em 20/01/2023, que julgou procedente a imputação
contida na Denúncia, e condenou o ex CB BRUNO CASTILHOS MARTINS à
pena de 30 (trinta) dias de detenção, como incurso no art. 223 do CPM, nos termos
relatados (evento 117 da APM).
Nas razões do Apelo, a DPU pleiteia a absolvição do Acusado,
defendendo a atipicidade da conduta, por entender ausente o dolo de intimidar, e
alegando, também, que a ação investigada não causou intimidação no Ofendido.
Sustenta, ainda, a insuficiência de provas para justificar a condenação, razão pela
qual pugna pela incidência do princípio do in dubio pro reo, na espécie (evento 1,
RAZAPELCRIM2).
Com o devido respeito, a pretensão defensiva não merece acolhimento.
A figura típica do art. 223 do CPM encontra-se no capítulo da Norma
Penal dedicado aos crimes contra a liberdade, assim, objetiva tutelar a autonomia do
indivíduo e o exercício de sua capacidade de manifestação volitiva, durante a
vivência em sociedade.
Ameaça
Art. 223. Ameaçar alguém, por palavra, escrito ou gesto, ou qualquer outro meio
simbólico, de lhe causar mal injusto e grave:
Pena - detenção, até seis meses, se o fato não constitui crime mais grave.
O delito de ameaça possui natureza formal, para cujo desfecho não se
exige a ocorrência do resultado naturalístico, mas, tão somente, a demonstração do
dolo por parte do agente, com o fim de causar medo, receio, insegurança ou outras
emoções afins.
7000324-72.2023.7.00.0000
40001357552 .V27
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Dessa forma, para a caracterização do crime, não é imprescindível que
a intenção primária do agente se concretize no mundo dos fatos, tampouco que o
sujeito passivo sinta-se efetivamente amedrontado, em face da atitude intimidativa.
Por tratar-se de crime autônomo, uma vez consolidado o dolo especial
de agir do agente, basta que a vítima tome conhecimento da ameaça desferida, direta
ou indiretamente, para que sobrevenha a consumação.
Nelson Hungria
7, em seu escólio doutrinário, assim preleciona sobre as
nuances do delito em tela:
“o crime existe pelo simples fato da intimidação. Basta o propósito de causar
sobressalto, temor, inquietação de ânimo. [...] se a intimidação deixa de ser um fim
em si mesma, não se configura um crime autônomo, passando a ameaça a ser
elemento, essencial ou acidental, de outro crime, ou tentativa deste. O mal
ameaçado deve caber dentro das possibilidades do agente ou de pessoa ao seu
dispor [...]”. (Grifo nosso).
Logo, é imperioso que a promessa do mal injusto e grave, desferida
pelo sujeito ativo, de forma livre e consciente, seja idônea, isto é, verdadeiramente
hábil a provocar, de per si, receio ou temor na vítima, mesmo que este resultado não
venha a ser, de fato, atingido. Nesse compasso, discorre Cezar Roberto Bitencourt
8,
em seu magistério, in litteris:
“É desnecessário que a ameaça crie na vítima o temor de sua concretização ou que,
de qualquer forma, perturbe sua tranquilidade, tratando-se, pois, de crime
formal. É suficiente que tenha idoneidade para atemorizar, para amedrontar, isto
é, que tenha potencial intimidatório. O medo não é fundamental à existência do
crime de ameaça, ‘que se esgota no aspecto intelectual da previsão do dano, como
elemento determinante de um comportamento’”. (Grifo nossos).
Compulsando os autos, ressai incontroversa a execução, pelo Réu, da
conduta proibida, nos exatos termos delineados na Peça Pórtico acusatória.
Em síntese, tem-se que o Apelante, ao sair da Organização Militar onde
servia, ao término do expediente, sentado no “banco do carona” do automóvel
dirigido pelo ex Soldado Anderson Fonseca Ferreira, gesticulou para o Ofendido,
Soldado Tiago Muhareb Agnoleto, utilizando arma de fogo de sua propriedade
(pistola Taurus, modelo T59, calibre 9 mm, série ACE940718), diante da solicitação
de abertura do porta-malas do veículo, para a verificação rotineira.
No dia do evento, a vítima estava designada para o serviço de Guarda
ao Quartel, escalada para o posto do Portão das Armas, cuja função incluía a
incumbência de proceder à revista dos veículos que saíssem da OM, após o término
do expediente.
7000324-72.2023.7.00.0000
40001357552 .V27
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Ao aproximar-se do motorista (ex Sd Ferreira), para solicitar a abertura
do porta-malas e execução da revista regulamentar, o Ofendido foi surpreendido pela
afirmação do Réu de que “não precisava revistar” e sinalizando em direção ao
Portão, com o armamento em punho, para a passagem ser liberada, no que foi
prontamente atendido.
Na sequência, o veículo dirigido pelo ex Sd Ferreira, dentro do qual
encontravam-se outros 3 (três) militares, sendo um deles o ora Apelante, deixou o 3º
Grupamento de Artilharia Antiaérea (3º GAAAe), tendo atravessado o Portão das
Armas, sem a realização da revista protocolar, após a conduta levada a efeito pelo
Acusado, com o seu armamento.
Dos depoimentos testemunhais coligidos aos autos, extrai-se que o
gesto executado pelo Réu, com a sua pistola, objetivou desviar o Ofendido (Sd
Muhareb) do cumprimento de seu dever de revista nos porta-malas dos automóveis,
a retirada de cone e liberação da passagem do veículo no qual se encontrava.
À exceção do ex Sd Ferreira (motorista do veículo) e do Sgt Leonardo
Machado Gomes, Comandante da Guarda na data dos fatos, todos os depoentes
foram uníssonos em relatar que viram o Acusado, dentro do carro, gesticular ou
apontar “algo” para o Ofendido, e que, ato contínuo, este não teria cumprido o
procedimento previsto, limitando-se a retirar o cone para a liberação da passagem do
veículo pelo Portão das Armas (evento 24, VÍDEOS, da APM).
O próprio Apelante relatou que era proprietário da arma em questão e
que a retirou do coldre, posicionando-a em seu colo, quando da saída do
aquartelamento, no momento dos fatos (evento 60 da APM). Tal declaração foi
despretensiosamente confirmada pelo ex Sd Ferreira (motorista do veículo), o que
somente reforça a tese do Órgão Ministerial (evento
24,
DEPOIM_TESTEMUNHA6, da APM).
Constam nos autos do Inquérito Policial Militar (IPM) nº 7000003-
69.2022.7.03.0103/RS documentos referentes à escala da Guarnição de Serviço
daquele dia, confirmando a designação de todos os envolvidos no caso (Ofendido,
Réu e testemunhas), além de outros elementos de prova, relacionados ao porte de
arma do Acusado e à titularidade da mesma, aspectos sobre os quais não houve
quaisquer questionamentos durante o trâmite processual (evento 1, IPM1/IPM2, do
IPM).
Além disso, nos autos do IPM, constam fotografias do Portão das
Armas, tomadas de diversos ângulos, por meio das quais pode se observar a
proximidade do local dos fatos àquele onde permanece a Guarda ao Quartel, o que
reforça sobremaneira o testemunho dos militares presentes no cenário delitivo, ainda
que não posicionados ao lado do Ofendido (evento 1, IPM1 fls. 49/51, do IPM).
7000324-72.2023.7.00.0000
40001357552 .V27
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Na busca da efetiva caracterização do delito em estudo, rememora-se
que a ameaça é conduta que não deixa vestígios, razão pela qual a consumação está
atrelada, tão somente, à ação do agente, imbuído da intenção de provocar temor na
vítima, muito embora o sentimento de intimidação não seja elemento subjetivo do
tipo, e sim, mero exaurimento do crime, como alhures consignado.
Não obstante, tem-se que o Ofendido, após o “gesto” realizado pelo
Réu, deixou de executar a revista no veículo, limitando-se a afastar o cone e a liberar
a saída do carro, negligenciando, a toda evidência, obrigação própria da função que
exercia, em seu posto de serviço.
Nesse
ponto,
destaca-se
que
a
testemunha
Sd
Leonardo Castanho, confirmando depoimento prestado na Inquisa, afirma que o
Ofendido estava assustado, relatando que o Acusado apontara-lhe uma pistola.
Quando questionado pelo Sd Thiago Porto da Fonseca o porquê de ter
liberado a passagem, sem a revista regulamentar do veículo, a Vítima também foi
enfática em afirmar que o Réu lhe havia apontado uma arma e dito que “não precisa
revistar, abre o portão”.
Desponta do escorço fático-probatório que o referido evento deflagrou
uma série de ações supervenientes, até ser levado ao Comandante da Guarda,
Sgt Gomes, que entrou em contato com o Acusado, fazendo com que este
regressasse ao quartel, a fim de esclarecer os fatos (evento 1, IPM1, fl. 28 e
seguintes do IPM, e evento 24, VÍDEO 3/VÍDEO 4 da APM).
Novamente, recorre-se aos ensinamentos de Nelson Hungria
9, que,
sobre esse aspecto específico do delito de ameaça, assinala:
“Um dos fatores desnormalizantes da vontade ou perturbadores da liberdade de
querer e agir é o medo. Sob a influência do medo, o indivíduo sofre uma
constrição moral, uma quebra de sua isenção de ânimo, uma restrição à
espontaneidade de sua conduta. O homem intimidado deixa de estar integrado na
plenitude de sua autonomia volitiva. CARRARA assim raciocinava: “O critério que
torna politicamente imputável a ameaça vem da influência que ela exerce no ânimo
do ameaçado: o temor suscitado pela ameaça faz com que este se sinta menos
livre, abstendo-se de muitas coisas que, sem isso, teria tranquilamente praticado,
ou realizando outras de que teria se abstido. A agitação que a ameaça desperta no
espírito restringe a faculdade de refletir placidamente e deliberar por livre alvedrio;
impede certos atos, ao mesmo tempo que obriga a outros de prevenção e cautela, e
tal resulta uma constrição, quer da liberdade interna, quer, muitas vezes, da
liberdade externa.” (Grifos nossos).
Em seu depoimento em Juízo, o Ofendido, ao referir-se ao
comportamento criminoso do ex Cb Bruno Castilhos Martins, declarou que “não
achou tom de ameaça, porém ele fez a brincadeira”; que “tirou o cone para não se
7000324-72.2023.7.00.0000
40001357552 .V27
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

estressar”; que (aproximadamente no minuto 5:50’ da gravação) “não revistou
porque ele apontou a pistola [...] se entendesse que foi uma ameaça, tomaria outra
providência. [...]”; mas que “não foi porque sacou a arma, mas porque estava com a
arma [...]” (evento 24, DECL1 da APM).
O testemunho do Ofendido, aliado aos relatos dos outros militares
ouvidos em Juízo, Guilherme de Andrade Busnello, Thiago Porto da Fonseca,
Leonardo Freitas Castanho, e até o Ex Sd FERREIRA, motorista do veículo em
que se encontrava o Réu, em cotejo com os demais elementos de prova, leva à
conclusão de que o Apelante, de fato, realizou gesto com o armamento voltado para
a vítima, de dentro do carro, com a intenção de intimidá-la.
Acresça-se que o Ofendido foi capaz de reproduzir, em audiência, o
gesto feito pelo Acusado com a arma, de dentro do carro, demonstrando, com
precisão, que a pistola estava empunhada e foi o instrumento utilizado para a
execução da conduta investigada.
Nessa senda, a autoria é inquestionável e a materialidade delitiva, por
sua vez, encontra-se seguramente delineada no caderno processual.
No que tange à culpabilidade, à luz do contexto sub examine, o dolo
que permeia o proceder do Acusado exsurge com clareza dos traços objetivos de seu
comportamento, notadamente por ter obtido êxito em seu intento de intimidação do
Ofendido, que deixou de executar tarefa regulamentar, cônscio de que liberava a
passagem, sem realizar a revista do veículo, em razão do agir intimidatório do Réu.
Por tudo que dos autos consta, resta inconteste a intenção do Acusado,
livre e consciente, de executar o verbo núcleo do tipo, causando temor no Ofendido.
Ademais, sobreleva destacar que, à época, o Apelante era Cabo do
Exército Brasileiro, designado como motorista do Comandante do Quartel, função
que, notadamente, o destacava dos Graduados de mesma hierarquia e provocava
respeito nos mais modernos.
O Ofendido, por sua vez, era Soldado do Efetivo Variável (Recruta),
graduação inferior à do Réu. Aliado à atitude do Apelante, há de ser considerado,
não somente o potencial intimidatório próprio de uma arma de fogo, mas, sobretudo,
o temor reverencial que, naturalmente, descende da dinâmica organizacional das
Forças Armadas, baseada nos princípios da Hierarquia e da Disciplina.
Destarte, as circunstâncias que envolvem o fato delituoso são
indicativos seguros da clara consciência e vontade desimpedida do Apelante em
levar a efeito o ato ilícito, na direção do resultado, notadamente valendo-se de sua
posição de militar mais antigo, em relação ao Ofendido.
7000324-72.2023.7.00.0000
40001357552 .V27
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

No caso em apreço, consoante anteriormente referido, é irrelevante,
para a caracterização do delito de ameaça, que o Acusado tivesse, efetivamente, a
intenção de ferir o Ofendido com a arma. Importa considerar, na verdade, se o
instrumento do crime era idôneo para a intimidação pretendida, aspecto
incontestável, em se tratando de uma arma de fogo, tanto que o Ofendido se absteve
de realizar o procedimento regulamentar de segurança.
Além disso, verifica-se nos autos que o Réu, no momento da prática
delitiva, encontrava-se em pleno gozo de suas faculdades mentais e era plenamente
capaz de entender o caráter ilícito do fato, bem como os reflexos jurídicos
porventura advindos, sendo dele plenamente exigível comportamento diverso do
adotado, inclusive porque tinha conhecimento das práticas de segurança de entrada e
de saída da Organização Militar.
Outrossim, a suposição trazida à tona por algumas testemunhas em
Juízo, no sentido de que o Acusado possivelmente teria ingerido álcool, não afasta,
em hipótese alguma, a ilicitude de sua conduta. Ao contrário, maximiza a gravidade
do proceder investigado, ao delinear traços questionáveis de seu comprometimento
profissional, uma vez que, mesmo sendo motorista do Comandante e estando em
evento festivo dentro do quartel, encontrava-se armado.
A toda evidência, para além da incontestável ilicitude decorrente do
modo de agir do Apelante, resta também configurado o elemento subjetivo do tipo
penal, qual seja, o nítido propósito de amedrontar, causando receio na vítima
de lhe causar mal injusto e grave.
Via de consequência, diante do contexto dos fatos, e consideradas as
nuances doutrinárias do tipo penal imputado ao Acusado, nenhuma das teses
defensivas logra prosperar.
Nesse passo, o argumento apontado pela Defesa de que a conduta seria
atípica, em virtude da não intimidação da vítima, não se sustenta. Conforme
exaustivamente destacado, apesar de entendimento doutrinário nesse viés, a
intimidação efetiva do destinatário de ameaça não configura elementar do tipo penal
em testilha, sendo este o entendimento dominante nesta Colenda Corte.
Apesar da afirmação do próprio Ofendido no sentido de que não se
sentiu ameaçado, o panorama desenhado pelo conjunto probatório aponta em sentido
diverso, indicando, claramente, que o propósito encartado pelo Apelante era o de
incutir medo, tanto que o Ofendido liberou a passagem do veículo sem realizar a
revista protocolar, evento inequívoco.
7000324-72.2023.7.00.0000
40001357552 .V27
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Desse modo, no contexto dos autos, não há espaço para as alegações
defensivas, que buscam descaracterizar o propósito ameaçador do Réu, reforçando a
declaração do Ofendido em Juízo, de que o acontecimento não passou de um “gesto
mal interpretado” ou “brincadeira”, e que ele teria retirado o cone para a liberação
do carro, porque se tratava o Acusado de seu superior.
Em verdade, evidencia-se que a reação do Ofendido denota exatamente
o contrário.
De igual forma, falece de razão a Defesa, quando pleiteia a absolvição,
arguindo a ausência de dolo na conduta praticada pelo Réu, uma vez que, consoante
exposto, os atos levados a efeito pelo Apelante efetivamente foram direcionados a
intimidar e a incutir receio no Ofendido, que abriu não de seu dever funcional em
razão da atitude do militar de hierarquia superior.
Na mesma toada, as teses defensivas de insuficiência de provas, em
desfavor do Apelante, não encontram respaldo, diante de todo o caderno probante,
certo e preciso na demonstração e no esclarecimento do contexto dos fatos, e do
comportamento do Réu.
A prova de que o Acusado cometeu o crime em comento é robusta. O
único testemunho que destoa dos demais é o do motorista do veículo onde se
encontrava o Acusado, ex-Sd Anderson Fonseca Ferreira, acerca do momento do
saque da arma e da abordagem feita pelo Ofendido, se pelo lado do motorista ou do
carona.
A narrativa apresentada pela referida testemunha não tem o condão de
afastar a comprovação da materialidade delitiva e do dolo do Acusado, pois se
mostrou confusa e desconexa de todo o acervo testemunhal coletado. O que se
verifica dos autos é que os depoimentos prestados em juízo corroboraram as oitivas
colhidas na fase inquisitorial, não remanescendo incertezas passíveis de afugentar a
necessária condenação.
Por conseguinte, ao contrário do que pretende a Defesa, não há que se
cogitar na incidência do princípio do in dubio pro reo, uma vez que a conduta do
Acusado ressai nítida dos autos, restando configuradas a autoria e a materialidade
delitivas, indene de quaisquer dúvidas.
Também o Custos Legis, em seu Opinativo (evento 9), manifesta-se
pela manutenção da condenação, ressaltando o seguinte, in verbis:
“Não é crível a versão do Apelante de que, justamente no momento da abordagem
pela vítima, sentisse um incômodo com o coldre da arma e a retirasse exatamente
naquele momento, a fim de que retirasse do coldre e a colocasse em baixo da perna,
‘por questão de conforto’, pois, na realidade, foi para que o Ofendido a
7000324-72.2023.7.00.0000
40001357552 .V27
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

visualizasse, até porque segundo este, a arma já se encontrava embaixo da perna do
Apelante, e não em seu coldre e, ato contínuo, colocou-a em seu peito, na direção da
vítima (Decl1 de Evento 24 da APM). Não se pode olvidar que o Apelante negou
estar embriagado, o que poderia, em tese, diminuir a intensidade do dolo, mas
incapaz de excluir a tipicidade do crime.
[...]
Ainda que assim não fosse e dispensando-se qualquer tipo de demonstração de
vestígios, por se tratar de crime formal, prescinde-se de qualquer prova de que a
vítima sentiu-se atemorizada, bastando que a ameaça seja idônea e, no caso
concreto, o foi, afinal, não resta dúvida de a simples exposição de uma arma para a
vítima, por si só, tem o condão de intimidar o homem médio da sociedade civilizada.
De certa forma, ir armado a uma festa é condição que já demonstra a
personalidade do agente, ainda mais que desnecessário seu De certa forma, ir
armado a uma festa é condição que já demonstra a personalidade do agente, ainda
mais que desnecessário seu porte, e até desaconselhável, porque a referida festa
seria em área sob administração (e segurança) militar.”.
Importa mencionar, em arremate, que o acervo jurisprudencial desta
Corte é farto de precedentes no sentido de que, para a configuração do crime de
ameaça, é suficiente o caráter intimidatório da conduta, entendimento que corrobora
a solução jurídica aplicada ao caso sub oculi, senão vejamos:
EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. PERIGO PARA A VIDA OU A SAÚDE DE
OUTREM.
ART.
132
DO
CP
COMUM.
AMEAÇA.
ART.
223
DO
CPM. ABSOLVIÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. CONDENAÇÃO. MANUTENÇÃO.
PLEITO ALTENATIVO. FIXAÇÃO DE PENA MÍNIMA PARA O CRIME DE
PERIGO. INAPLICABILIDADE. QUANTUM DA PENA PARA O CRIME DE
AMEAÇA
REVISTA.
PARCIAL
PROVIMENTO.
DECISÃO
POR
UNANIMIDADE. [...] No que concerne ao crime de ameaça, é despiciendo, para
sua caracterização, que ela tenha sido proferida diretamente à vítima, ou se esta
tenha ou não sentido medo, por tratar-se de crime formal. É dizer que independe
se o ofendido ficou intimidado ou não, bastando que cause temor ao homem
médio, bem assim que as ameaças tenham chegado ao conhecimento do ofendido,
mesmo que indiretamente, por qualquer via. Contudo, ao condenar o infrator no
delito de ameaça no patamar mínimo, tem de ser observado o art. 58 do CPM, o
qual consigna que a pena mínima a ser aplicada aos crimes de detenção é de 30
(trinta) dias, e não de 3 (três) meses. Recurso parcialmente provido. Decisão
unânime. (STM. Apelação nº 7000859-06.2020.7.00.0000. Relator Ministro Odilson
Sampaio Benzi. Julgado em 8/9/2022. Publicado em 13/9/2022); (Grifos nossos).
EMENTA: APELAÇÃO. MPM. CRIME DE AMEAÇA. ART. 223 DO CPM.
SENTENÇA. ABSOLVIÇÃO. CONTEXTO FÁTICO. VÍTIMA. SENTIMENTO DE
INTIMIDAÇÃO. ACUSADO. PORTE DE ARMA DE FOGO. CAPACIDADE
INTIMIDATÓRIA. DOSIMETRIA. CRIME CONTINUADO. IMPOSSIBILIDADE.
RECURSO MINISTERIAL PROVIDO. DECISÃO POR MAIORIA. O delito de
ameaça tem como finalidade proteger a liberdade dos indivíduos no convívio em
sociedade, principalmente em relação ao sossego e à tranquilidade. Consiste em
tipo de intimidação que causa temor na vítima. Portanto, não se mostra possível
analisar o delito somente sob a perspectiva do agente, pois é a liberdade psíquica
7000324-72.2023.7.00.0000
40001357552 .V27
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

da vítima que a lei criminal visa tutelar. Pratica crime de ameaça quem porta arma
de fogo, ou com aparência de sê-lo, e de se encontrar em situação de beligerância
contra alguém, independentemente de se posicionar em posição estática de
atirador, causando temor na vítima. O fato de a vítima, militar, estar portando
instrumento bélico, não destitui, de per si, o poder intimidatório de outrem que lhe
cause intimidação a ponto de a vítima se posicionar em retenção de arma. A
ineficácia do armamento, sua não apreensão, ou mesmo o fato de ser mero
simulacro, pouco importa para a concretização do delito de ameaça, o qual apenas
necessita, para sua configuração, da vis compulsiva apta a gerar o temor nos
Ofendidos e a intenção do Acusado em concretizar a ameaça. Conforme dispõe o
parágrafo único do art. 80 do CPM, não há crime continuado quando se trata de
fatos ofensivos de bens jurídicos inerentes à pessoa, salvo quando dirigidos contra a
mesma vítima. Apelo Ministerial provido. Decisão por maioria. (STM. Apelação
Criminal nº 7000363-40.2021.7.00.0000. Relator Ministro Leonardo Puntel.
Julgado em 10/8/2022. Publicado em 1º/9/2022); (Grifos nossos).
EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. AMEAÇA. DOLO CONFIGURADO. O crime de
ameaça é formal e, por essa razão, sua consumação independe de qualquer
resultado naturalístico, senão aquele necessário para que a vítima se sinta
ameaçada, bastando o propósito de causar temor, inquietação ou
sobressalto. Recurso conhecido e não provido. Decisão Unânime. (STM. Apelação
nº 7000360-85.2021.7.00.0000. Relator Ministro Artur Vidigal de Oliveira. Julgado
em 7/10/2021. Publicado: 27/10/2021). (Grifos nossos)
Verifica-se, portanto, que, para a configuração do delito de ameaça, o
fato de o Apelante, ao empunhar o armamento, não estar em posição de tiro, ou não
tê-lo apontado diretamente para o Ofendido, não afasta o caráter nitidamente
intimidatório de sua atitude.
Por fim, cumpre registrar que o Réu estava fardado, como ele próprio
confirmou em Juízo, e parcela da Guarnição de serviço, composta por soldados do
efetivo variável, assistiu ao enredo delitivo, testemunhando uma demonstração
explicita de irresponsabilidade e de desobediência às regras por parte de militar mais
antigo. Essa situação conforma um cenário que, inquestionavelmente, aviltou a
ordem, a hierarquia e a disciplina militares, afetando os bens jurídicos maiores
protegidos por esta Justiça Especializada.
Isso posto, resta inconteste que o comportamento levado a efeito pelo
Acusado enquadra-se perfeitamente na figura típica do art. 223 do CPM, não
havendo dúvidas acerca de sua tipicidade, ilicitude e culpabilidade, ausentes
causas excludentes de qualquer natureza.
Todavia, não obstante o acerto da condenação, faz-se necessário um
breve ajuste no Decreto condenatório, tão somente para suprimir das condições
impostas para a suspensão condicional da pena a determinação da alínea “a” do art.
626 da do CPPM, uma vez que este Sodalício entende que “tomar ocupação, dentro
de prazo razoável, se for apto para o trabalho” não depende unicamente do
7000324-72.2023.7.00.0000
40001357552 .V27
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Sentenciado, principalmente considerando-se o cenário socioeconômico vivenciado
no Brasil nos dias atuais. Assim, por razões de política criminal, exclui-se das
condições impostas para o cumprimento do sursis a alínea “a” do art. 626 do CPPM.
Com essas considerações, voto no sentido de conhecer do Apelo
defensivo, para, no mérito, conceder-lhe provimento parcial, mantendo, por seus
próprios e jurídicos fundamentos, a condenação imposta pelo juízo a quo ao ex-Cb
Ex BRUNO CASTILHOS MARTINS, apenas excluindo das condições impostas
para o cumprimento do sursis a alínea “a” do art. 626 do CPPM.
Documento eletrônico assinado por LOURIVAL CARVALHO SILVA, Ministro Relator, na forma do artigo
1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001357552v27
e do código CRC 6fbf9284.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): LOURIVAL CARVALHO SILVA
Data e Hora: 17/12/2023, às 18:36:44
1. Art. 223. Ameaçar alguém, por palavra, escrito ou gesto, ou qualquer outro meio simbólico, de lhe causar
mal injusto e grave:Pena - detenção, até seis meses, se o fato não constitui crime mais grave.
2. Art. 626. Serão normas obrigatórias impostas ao sentenciado que obtiver o livramento condicional:a) tomar
ocupação, dentro de prazo razoável, se fôr apto para o trabalho;b) não se ausentar do território da jurisdição do
juiz, sem prévia autorização;c) não portar armas ofensivas ou instrumentos capazes de ofender;d) não
freqüentar casas de bebidas alcoólicas ou de tavolagem;e) não mudar de habitação, sem aviso prévio à
autoridade competente.
3. Art. 427. Após a inquirição da última testemunha de defesa, os autos irão conclusos ao auditor, que deles
determinará vista em cartório às partes, por cinco dias, para requererem, se não o tiverem feito, o que for de
direito, nos termos deste Código.
4. Art. 428. Findo o prazo aludido no artigo 427 e se não tiver havido requerimento ou despacho para os fins
nele previstos, o auditor determinará ao escrivão abertura de vista dos autos para alegações escritas,
sucessivamente, por oito dias, ao representante do Ministério Público e ao advogado do acusado. Se houver
assistente, constituído até o encerramento da instrução criminal, ser-lhe-á dada vista dos autos, se o requerer,
por cinco dias, imediatamente após as alegações apresentadas pelo representante do Ministério Público.
5. Art. 109. São efeitos da condenação:I - tornar certa a obrigação de reparar o dano resultante do crime;II - a
perda, em favor da Fazenda Nacional, ressalvado o direito do lesado ou de terceiro de boa-fé:a) dos
instrumentos do crime, desde que consistam em coisas cujo fabrico, alienação, uso, porte ou detenção
constitua fato ilícito;b) do produto do crime ou de qualquer bem ou valor que constitua proveito auferido pelo
agente com a sua prática.
6. Art. 119. O juiz, embora não apurada a autoria, ou ainda quando o agente é inimputável, ou não punível,
deve ordenar o confisco dos instrumentos e produtos do crime, desde que consistam em coisas:I - cujo fabrico,
alienação, uso, porte ou detenção constitui fato ilícito;II - que, pertencendo às fôrças armadas ou sendo de uso
exclusivo de militares, estejam em poder ou em uso do agente, ou de pessoa não devidamente autorizada;III -
abandonadas, ocultas ou desaparecidas.
7. Art. 439. O Conselho de Justiça absolverá o acusado, mencionando os motivos na parte expositiva da
sentença, desde que reconheça:a) estar provada a inexistência do fato, ou não haver prova da sua existência;b)
não constituir o fato infração penal;(...)e) não existir prova suficiente para a condenação; ↩8. HUNGRIA,
Nelson. Comentários ao Código Penal – Volume VI: arts. 137 ao 154. Nelson Hungria e Heleno Fragoso. 5ª
ed. - Rio de Janeiro: Forense, 1980. Pág. 186. Disponível em: https://www.gnsc.adv.br/wp-
content/uploads/2020/11/Comentarios-ao-Codigo-Penal-Volume6-Nelson-Hungria.pdf Acessado em:
07/07/2023.
7000324-72.2023.7.00.0000
40001357552 .V27
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

8. BITENCOURT, Cezar Roberto. Tratado de Direito Penal: Parte Especial (arts. 121 a 154-B) – Crimes
contra a pessoa – volume 2. 23ª ed. São Paulo: SaraivaJur, 2023.
9. HUNGRIA, Nelson. Comentários ao Código Penal – Volume VI: arts. 137 ao 154. Nelson Hungria e Heleno
Fragoso. 5ª ed. - Rio de Janeiro: Forense, 1980. Pág. 182. Disponível em: https://www.gnsc.adv.br/wp-
content/uploads/2020/11/Comentarios-ao-Codigo-Penal-Volume6-Nelson-Hungria.pdf Acessado em:
07/07/2023.
7000324-72.2023.7.00.0000
40001357552 .V27
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR